Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700854-58.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. DESPACHO Esclareça a apelante, no prazo de 10 dias, o pedido formulado na petição de ID 48846761, considerando que, ao que consta da decisão liminar proferida no mandado de segurança, não houve determinação de realização de depósitos judiciais nos autos, nem houve juntada de comprovantes de depósitos judiciais no decorrer da instrução. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator